Tribunal: TJDFT
Processo: 0747452-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747452-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS COMPRE BEM LTDA - ME, ANA DE CASSIA SABINO DE MOURA DESPACHO Ao agravante-credor, em cinco dias, sobre as diligências infrutíferas de intimação dos agravados-devedores. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora